Tribunal: STF
Processo: AI 856848
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. JUÍZES CLASSISTAS. EXTENSÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL ESPECÍFICA: TRATAMENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA.



    1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual a especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação específica. Precedentes.



    2. A leitura dos argumentos da petição desta impugnação evidencia o propósito da parte agravante em alcançar a inversão do resultado do julgamento, porque, do seu ponto de vista, houve má apreciação do direito à espécie.



    3. In casu, os agravantes, em síntese, contrapõem-se aos fundamentos do julgado. Nesse sentido, sustentam que “lamentavelmente, TODOS os magistrados que julgaram esta ação não compreenderam o que se pleiteia (sic. Destaques no original)”. E, especificamente quanto a esta Corte, aduz que, “lamentavelmente, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não compreendeu corretamente a principal tese jurídica defendida pelos agravantes, qual seja, a inconstitucionalidade do regramento jurídico-administrativo conferido aos vogais, porquanto estabeleceria uma diferenciação ilegítima entre juízes, sem um fundamento razoável e sério; daí a alegada violação ao princípio da igualdade”.



    4. Agravo regimental desprovido.